Tribunal: TJDFT
Processo: 0722725-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722725-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNE CAROLINE VASCONCELOS BISPO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANNE CAROLINE VASCONCELOS BISPO e Outros, ora executados/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “1. O Enunciado n. 150 da súmula do Supremo Tribunal Federal e o artigo 206-A do Código Civil, os quais prelecionam que a pretensão executiva prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação (Enunciado 196-FPPC). 2. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas, constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, de acordo com o artigo 206, § 5o, I, do CC. 3. A exequente teve ciência da inexistência de bens em ID no 37954629; a suspensão teve início em 25/02/2018 e encerrou-se em 25/02/2019; em 25/02/2019 (ID no 40256666) foi iniciado o decurso do prazo de prescrição intercorrente, o qual findará em 25.02.2024. 4. Diante do exposto, não houve a consumação da prescrição intercorrente nos presentes autos, que ocorrerá somente em 25.02.2024. 5. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, conferir andamento ao feito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo na forma da decisão de ID no 40256666.” Opostos embargos de declaração pela parte executada, a r. Decisão foi complementada da seguinte maneira: “1. Recebo os embargos opostos, pois presentes os requisitos de admissibilidade. 2. No mérito, não assiste razão ao embargante. 3. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material. 4. Na hipótese dos autos, em que pese decisões anteriores indicando o prazo de prescrição de 03 (três) anos, este certamente não condiz com o Art. 206,§5o, I, do CPC, anteriormente mencionado, o que foi devidamente CORRIGIDO na decisão embargada. 5. Ressalte-se que "Os artigos 206, § 3o, VIII, do CC e 70 e 77 da LUG indicam a prescrição intercorrente para ação cambial. O prazo de 03 (três) anos limita - unicamente - o uso da ação de execução direta de título executivo extrajudicial, sem a necessidade de comprovação ou origem da dívida nele descrita. Seu objetivo é apenas viabilizar a excussão patrimonial do devedor por meio mais célere. Ultrapassado o prazo de 03 anos, a pretensão material não se extingue - o credor pode cobrar e executar a dívida por outros meios processuais. 5. Algumas obrigações possuem natureza exclusivamente cambial, como a do avalista, por exemplo. Em outras, o título de crédito é apenas uma facilitador para cobrança da obrigação que, antes da emissão do título, decorre de determinado negócio jurídico (compra e venda, locação, empréstimo etc.). Quando não se trata apenas de obrigação cambial, o prazo de prescrição para ação executiva não interfere no direito material (pretensão do crédito). Na ausência de prazo específico, incide o disposto art. 206, § 5o, I, do CC: ?Prescreve: (...) § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular? (...)".(VIDE Acórdão 1656540, 07073165820178070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Não se pode olvidar que todas as questões arguidas em sede de embargos de declaração foram detidamente analisadas, a contudo, se não foram ao encontro do seu interesse, há meios processuais próprios para a sua reforma, já que seu pedido não se coaduna com a via estreita dos Embargos de Declaração. 6. Percebe-se que o recorrente pretende, na verdade, a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. 7. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração e mantenho a decisão embargada.” Irresignados, os agravantes interpuseram o presente recurso. Em suas razões, após breve relato dos fatos, sustentam a prescrição da pretensão da parte exequente/agravada, nos termos dos artigos 44 da lei 10.931/2004; 70, da Lei Uniforme de Genebra (LUG); e, art. 206, §3°, VIII, do Código Civil; é de três anos, conforme já havia, inclusive, sido determinado no feito de origem. Destacam que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos casos de execução de cédula de crédito, a prescrição é de 3 (três) anos. Assim, interpõem o presente recurso, com pedido de concessão de tutela recursal, para o fim de suspender os efeitos da r. Decisão recorrida. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, cassando a decisão atacada e reconhecendo a prescrição da pretensão da parte exequente. Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De início, no que tange ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, a documentação acostada aos autos indica a ausência de condições da parte agravante de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e/ou de seus familiares. Desse modo, presentes os pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada, CONCEDO os benefícios da justiça gratuita à parte agravante/executada, até o julgamento final do presente recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que da imediata produção dos efeitos da decisão agravada haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em apreço, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo. Nos termos da Súmula 150 do STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Na hipótese, trata-se de pretensão executória para recebimento de cédula de crédito comercial, a qual prescreve em 3 (três) anos (art. 206, Parágrafo 3o, inc. VIII do Código Civil cumulado com art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto 57.663/1966 cumulado com art. 44 da Lei n. 10.931/2004), sendo este o mesmo prazo relativo à prescrição intercorrente. Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS. PENHORA DE BENS MÓVEIS. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de execução de título extrajudicial amparada em cédula de crédito comercial iniciada em 18/1/2017. Ausente pagamento voluntário da dívida e não sendo encontrados bens dos devedores para constrição, houve suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, com base no art. 921, III e § 1o, do CPC, iniciando em 23/2/2018 e terminando em 23/2/2019. Após o transcurso do prazo de suspensão, iniciou-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente de 3 (três) anos, na forma do art. 921, § 4o, do CPC, previsto para consumar-se em 13/7/2022, já considerado o período de suspensão previsto na Lei n. 14.010/2020. Houve constrição patrimonial pelo sistema Renajud sobre bens dos devedores na data de 16/5/2022. 2. Segundo o art. 921, § 4o - A, do CPC, "A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.". Referida tese é reproduzida no precedente vinculante fixado pelo c. STJ no julgamento do tema repetitivo n. 568. 3. Se houve efetiva constrição patrimonial antes da consumação do prazo da prescrição intercorrente e estavam em curso os atos preparatórios para a formalização da penhora sobre bens móveis pertencentes aos devedores com aptidão para saldar o valor executado, não há que falar em extinção do processo, diante da causa interruptiva. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1684416, 00004246220178070006, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO. ARGUMENTOS. AUSÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. EXEQUENTE. INÉRCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Não é possível conhecer de pedido de anulação da sentença por falta de fundamentação se o apelante não indica em que consistiria a ausência de fundamentação nem traz argumentos para amparar o pleito de nulidade. 2. Não se conhece de pedido constante no apelo quando a sentença foi manifestamente favorável ao apelante no ponto. 3. Suspende-se a execução por um (1) ano quando o devedor não possuir bens penhoráveis. A prescrição não será contada durante esse período. Os autos serão arquivados após esse prazo e a prescrição retorna a contagem. 4. A execução prescreve no mesmo prazo da pretensão. A cédula de crédito comercial se sujeita ao prazo prescricional de três (3) anos. 5. Cabe ao executado arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios de sucumbência quando deu origem à demanda em razão de ter deixado de adimplir a obrigação de pagamento do título de crédito no prazo legal, conforme o princípio da causalidade. 6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida. (Acórdão 1650823, 00251374520108070007, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA,2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente. 2. Em se tratando de execução de título extrajudicial amparada em cédula de crédito comercial, incide o prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme art. 70 da LUG, c/c arts. 5o da Lei 6.840/80 e 52 do Decreto-lei 413/69. 3. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: transcurso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente. 4. Não se olvide que simples requerimentos para renovação de pesquisas que não localizaram bens do devedor não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Todavia, na hipótese, não há falar em inércia ou conduta desidiosa da parte em relação à satisfação do crédito da qual é titular no decurso do prazo da prescrição intercorrente, visto que empreendeu esforço para a satisfação do crédito, ainda que parcialmente. 5. O art. 3o da Lei n. 14.010/2020, suspendeu os prazos prescricionais no período de 12/06/2020 (data da publicação) a 30/10/2020, de maneira que o prazo prescricional deve ser prorrogado, em razão do período de suspensão determinado na legislação. 6. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1670420, 00074127320158070005, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, fica demonstrada a probabilidade do direito da parte agravante. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de ser dado prosseguimento à ação executória de pretensão de cobrança de dívida prescrita. Assim, estão presentes os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelos agravantes. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora